Tribunal: TCU
Processo: 003.890/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Luiz Mendes Brito contra o Acórdão 7.548/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 7548/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a alterar os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 7548/2023-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " 9.4. julgar irregulares as contas de José Luiz Mendes de Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a', e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210, caput e § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: Data Valor (R$) 29/07/2014 110.746,63 9.5. aplicar a José Luiz Mendes de Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 13.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.